Tribunal: TJBA
Processo: 8016818-07.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8016818-07.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: RICARDO FRANCISCO DANTAS SANTOS e outros

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. PACIENTE PRESO
EM FLAGRANTE EM 02/02/2022, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 33 E 35, DA LEI DE DROGAS, E ART. 16, §1º, DA LEI 10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

1-
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA –
ANÁLISE PREJUDICADA
– IMPETRADO NOTICIOU NOS INFORMES JUDICIAIS QUE O ÓRGÃO ACUSATÓRIO OFERECEU A DENÚNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE E DEMAIS INDIVÍDUOS EM 13/03/2022.

2-
ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO
EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA
E DA QUE INDEFERIU REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
–
NÃO A
COLHIMENTO

– AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, NO PRIMEIRO
DECISUM
, ENTENDEU NECESSÁRIA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, TENDO EM VISTA A PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSUBSTANCIADA N
A QUANTIDADE DE DROGAS E ARMAS APREENDIDAS EM OPERAÇÃO POLICIAL QUE VISAVA O COMBATE DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO E DE FORTES INDÍCIOS DO PACIENTE INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA
,
APRESENTANDO ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. MOTIVAÇÃO VÁLIDA, CONFO
R
ME ENTENDIMENTO DO STJ.
NA SEGUNDA
DECISÃO ENTENDEU NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA.

3
- ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE,
SENDO SUFICIENTE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
– AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA ENTENDEU NECESSÁRIA A PRISÃO DO PACIENTE PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, CONSIDERANDO A PERICULOSIDADE DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS MOSTRAM-SE INSUFICIENTES PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE PREJUDICADA E
DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 80
16818-07.
2022.8.05.0000, tendo como impetrante
s

Ricardo Francisco Dantas Santos
e a Defensoria Pública do Estado
,
Paciente

UANDERSON SILVA DOS REIS
, e como Autoridade indigitada Coatora,
Ju
i
z de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Terra Nova
(BA)
.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicada a análise do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
e, nesta extensão,
DENEGAR
A ORDEM
de
Habeas Corpus
pelas razões expostas a seguir:

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA